Tribunal: TJBA
Processo: 0517215-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517215-26.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: REJANE ARAGAO ABRIL

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. DESPROVIMENTO INTEGRAL DO APELO ANTERIOR. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA. EFEITOS INTEGRATIVOS CONCEDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id. 99855816, que negou provimento ao Apelo da Operadora de Saúde, preservando a sentença que determinou o custeio de internamento, para tratamento de obesidade mórbida, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2. A Recorrente apontou omissão no julgado, sustentando que, diante do desprovimento total do recurso da parte adversa, caberia a majoração da verba honorária, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, segundo prevê o art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Verificar se o acórdão incorreu em omissão, ao não aplicar a regra de majoração dos sucumbenciais, após negar provimento à Apelação da Embargada.

III. Razões de decidir

4. Os Declaratórios são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Constatou-se que o acórdão hostilizado, malgrado tenha negado provimento ao recurso da Operadora de plano de saúde, à unanimidade, limitou-se a manter a verba honorária no patamar fixado pelo Juízo de primeiro grau.

6. O art. 85, §11, do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários

fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em fase recursal.

7. De acordo com a tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 1059, a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso
sub examine
.

8. Assim, o vício deve ser sanado, para integrar ao julgado a majoração da verba sucumbencial devida ao Patrono da parte vencedora.

IV. Dispositivo

9. Embargos acolhidos para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (quinze doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
0517215-26.2014.8.05.0001
, tendo como Embargante
REJANE ARAGÃO ABRIL,

figurando como Embargada

TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Aclaratórios.